Tribunal: TJES
Processo: 0016743-59.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016743-59.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros
APELANTE: LUCIANA PAULO MARTINS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0016743-59.2015.8.08.0035

Apelantes: Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda

Apelada: Luciana da Paulo Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lorenge S/A Participações e Villagio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação de rescisão contratual c/c restituição ajuizada por Luciana da Paulo Martins, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos a restituir 90% (noventa por cento) do valor já pago, ou seja, R$ 26.263,08 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e três reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE até a citação e, após, atualizados apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
bem como declarou rescindido o contrato de compra e venda e abusiva a cláusula 72 do contrato de compra e venda, rejeitando o pedido de restituição da comissão de corretagem.

Em suas razões recursais (fls. 226/249), as apelantes sustentam, em síntese, que (a) a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores adimplidos pela apelada não é adequada nem suficiente para indenizar as recorrentes das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato; (b) deve prevalecer o percentual de retenção de 25% dos valores pagos; (c) a correção monetária deve incidir a contar do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida (fls. 254/259), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste em parte às apelantes.

O c. STJ firmou entendimento de que a rescisão contratual gera o direito à restituição das parcelas pagas pelo adquirente, não em sua integralidade, mas com a retenção do percentual entre 10% e 25% sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.

4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça mencionado pelas apelantes de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018, deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento. Ocorre que o referido posicionamento ressalva a possibilidade de que, havendo peculiaridade que justifique, tal percentual pode ser reduzido. (AgInt no AREsp n. 2.017.242/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

No caso em análise há peculiaridades que justificam a fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento).

Merece destaque o exíguo prazo de duração da promessa de compra e venda. Tal contrato fora celebrado em 28 de maio de 2013, datando o primeiro pedido de distrato de 24 de fevereiro de 2014. Além disso, não houve comprovação pelas recorrentes dos custos administrativos, despesas de marketing para publicidade do empreendimento, pagamento de tributos ou contribuições sociais, além de outros gastos que porventura tivera que arcar, de modo a justificar uma retenção de percentual superior.

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, deve ser mantida a condenação à retenção do percentual de 10% sobre o valor pago, pois “
se
afigura razoável e consentâneo com a finalidade de cobrir as despesas alegadas pelas
a
pela
ntes
com comercialização e marketing da unidade, evitando o enriquecimento ilícito e cumprindo a sua finalidade cominatória”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048160056163, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

Ademais,
“
[...]
não se desconhece que a jurisprudência tem admitido a majoração do referido percentual para até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor pago pelo promissário comprador, todavia, esta elevação só é permitida para casos em que o imóvel já tiver sido ocupado pelo comprador ou desde que reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem esse aumento, o que não se afigura presente na hipótese
. (TJES, Classe: Apelação, 035150245930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019).

Segue o entendimento desta Colenda Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARÂMETROS FIXADOS EM JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 10% A 25%. CASO CONCRETO FIXADO NO MÍNIMO. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 3. Mérito:
Não obstante a irresignação dos apelantes quanto a majoração do percentual de retenção para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento), revendo a forma pela qual se deu a resolução do contrato, entende-se que deve ser mantido o entendimento primevo (retenção de 10% - dez por cento)
, sobretudo porque os adquirentes, ora apelados estavam adimplentes com o pagamento das parcelas, além do imóvel ainda não estar pronto para a entrega quando do pedido formulado para resolução do contrato, restando 19 meses para conclusão e entrega do empreendimento. 4. A cláusula que determina a devolução de forma parcelada é parcialmente abusiva, notadamente porque a matéria está enquadrada em verbete sumular súmula 543 do STJ onde se determina que a devolução deve ser em parcela única. 5. Como foram os adquirentes que pugnaram pela resolução do contrato, não há porque considerar que a construtora estava mora, sendo portanto plausível a tese sustentada pelos recorrentes quanto ao termo inicial dos juros de mora que deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 19 de março de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024151673928, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, razão assiste às recorrentes. Afinal, “[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.
[...] (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA COM DIREITO À RETENÇÃO DE 15% MONTANTE A SER DEVOLVIDO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença recorrida, pois nesse caso, em que a rescisão contratual foi feita a pedido dos próprios compradores, não há que se cogitar de mora da construtora vendedora. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 25 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024160084935, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

A correção monetária, por sua vez, por não representar acréscimo patrimonial mas mera recomposição do valor econômico da moeda, deve incidir a contar do efetivo desembolso.

Assim, o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC.

Por tais razões,
conheço do recurso
de apelação
e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar que sobre o valor a ser restituído à ora recorrida incida correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL A SER RETIDO PELA PROMITENTE VENDEDORA EM 10% DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em análise há peculiaridades que justificam a fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento). Merece destaque o exíguo prazo de duração da promessa de compra e venda. Tal contrato fora celebrado em 28 de maio de 2013, datando o primeiro pedido de distrato de 24 de fevereiro de 2014. Além disso, não houve comprovação pelas recorrentes dos custos administrativos, despesas de marketing para publicidade do empreendimento, pagamento de tributos ou contribuições sociais, além de outros gastos que porventura tivera que arcar, de modo a justificar uma retenção de percentual superior.

2. Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, razão assiste às recorrentes. Afinal, “[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.
[...] (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. A correção monetária, por sua vez, por não representar acréscimo patrimonial mas mera recomposição do valor econômico da moeda, deve incidir a contar do efetivo desembolso.

4. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até o trânsito e julgado e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.